Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-22.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS NÃO CARACTERIZADA. ART. 485, III e § 1o, CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de obrigação alimentar, sob o fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, III e 485 § 1o, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à observância do prazo legal de inércia superior a trinta dias e ao cumprimento das exigências procedimentais previstas no art. 485, III e 485 § 1o, CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do abandono da causa exige a paralisação do processo por desídia da parte autora por período superior a trinta dias, condição antecedente e indispensável à intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, além da prévia intimação do patrono, ambas com advertência expressa quanto à consequência jurídica da inércia.
4. Inexistente o transcurso do prazo legal de trinta dias entre a última diligência processual e a determinação de intimação pessoal para impulsionamento do feito, evidencia-se vício procedimental consistente na antecipação indevida das fases do procedimento extintivo, caracterizando error in procedendo.
5. Em cumprimento de sentença envolvendo crédito alimentar, a extinção prematura do processo, sem a observância do lapso temporal legalmente exigido, compromete a utilidade da prestação jurisdicional e se mostra incompatível com a especial proteção conferida à natureza alimentar da obrigação, sobretudo quando já identificados novos endereços da parte executada por meio de diligências judiciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § um; art. 771, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0727438-24.2019.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, p. 25.05.2020. TJDFT, APC, 0005981-32.2014.8.07.0007, Rel(a). Esdras Neves, Sexta Turma Cível, p. 06.10.2022.